Tribunal: STF
Processo: Rcl 83985
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Carla Roberta Cardoso Carneiro e outra, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000380.87.2017.5.02.0047, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    As reclamantes relatam que:



    Trata-se, na origem, da reclamação trabalhista nº 1000380- 87.2017.5.02.0047, ajuizada por Sra. Christianne Marie Alvim Coelho em desfavor da MPC CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA e outros (incluindo, em fase de cumprimento provisório de sentença – Processo nº 1001020-46.2024.5.02.0037) as ora Reclamantes, como co-executadas), com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego no período compreendido entre 01.10.2011 e 15.07.2016. 



    É crucial destacar que, a partir de 18 de abril de 2015, a relação entre a Sra. Christianne Marie Alvim Coelho e a MPC CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA. (e, por extensão, as empresas e sócios a ela vinculados, incluindo as Reclamantes) deixou de ser regida por um vínculo empregatício e passou a configurar uma prestação de serviços de consultoria em engenharia por meio de pessoa jurídica (pejotização). 



    Essa mudança foi formalizada e comprovada documentalmente nos autos originários, especialmente pelo Termo de Distrato Contratual e Conciliação (Distrato Contrato PJ Processo Originário, ID. 6523207, anexo) celebrado entre MPC CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA e CHRISTIANNE MARIE ALVIM COELHO ME, com rescisão operada a partir de 15/07/2016. 



    [...]



    Apesar da clareza da documentação e da natureza da relação a partir de 18/04/2015, a sentença proferida pelo juízo de primeira instância julgou procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego. Interposto recurso ordinário pelas partes, a C. 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferiu o acórdão ID. 4ccdfa8, ora impugnado, mantendo a condenação sob a fundamentação de que foram preenchidos os requisitos da relação de emprego, desconsiderando a validade do contrato de prestação de serviço celebrado e as notas fiscais emitidas (documento 1, p. 2).



    Sustentam que:



    Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. Christianne Maria Alvim Coelho ME atuou efetivamente através de sua empresa “CHRISTIANNE MARIE ALVIM COELHO ME (CNPJ 11.471.473/0001-93), empresa da qual é sócia, para a prestação de serviços, conforme contratos, distratos e notas fiscais juntados ao processo (anexos).



    [...]



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a Reclamada principal e a empresa CHRISTIANNE MARIE ALVIM COELHO ME (CNPJ 11.471.473/0001-93), da qual aquela é sócia, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada (documento 1, p. 2).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:



    c) Ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego no período de pejotização (a partir de 18/04/2015), ou, sucessivamente, declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia sobre o contrato de prestação de serviços (documento 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da não devolução da discussão acerca do vínculo empregatício, pelas reclamantes, ao interpor o recurso de revista.



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    Consulta aos sites do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 e do Tribunal Superior do Trabalho – TST revela que a ação de origem está em fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos do Processo 1001020-46.2024.5.02.0047, em razão do reconhecimento do vínculo empregatício entre Christianne Marie Alvim Coelho, engenheira, e um grupo empresarial do ramo de construção civil. 



    Em razão das tentativas frustradas de execução das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, a execução foi direcionada para as sócias, ora reclamantes, que pretendem devolver à apreciação judicial a questão da existência, ou não, de vínculo empregatício entre as partes da ação de origem. 



    Ocorre que a matéria está preclusa, conforme se pode verificar no acórdão proferido pelo TST ao julgar o recurso de revista, o qual transcrevo, no que interessa:



    1.2.1.1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO



    Na hipótese, o egrégio Tribunal Regional reconheceu a formação do grupo econômico familiar entre os reclamados. Registrou a existência de sócios em comum, identidade de sócios entre determinadas empresas e consignou que algumas das empresas reclamadas apresentaram defesa em comum e que outras estão localizadas no mesmo endereço. 



    A egrégia Corte Regional acrescentou que grupo econômico pode ocorrer por subordinação, por coordenação ou administração conjunta, por participação acionária de uma empresa na outra, por apresentarem sócios comuns e familiar, tendo como consequência a responsabilidade solidária de todos os participantes. 



    Pois bem. Consoante consignado, a jurisprudência deste egrégio Tribunal Superior entende que para o reconhecimento de grupo econômico é necessário que exista uma subordinação hierárquica entre as empresas, com a demonstração de efetivo controle de uma empresa líder sobre as demais. Ocorre que, no presente caso, o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional, no qual se constata existência de sócios em comum, identidade de sócios em determinadas empresas, defesa em comum apresentada por algumas das reclamadas e localização de algumas empresas no mesmo endereço, não autoriza concluir pela formação de grupo econômico.



    [...]



    Nesse contexto, o reconhecimento de grupo econômico, com a imputação de responsabilidade solidária ao recorrente, sem ter havido a necessária demonstração de hierarquia entre os reclamados, com o efetivo controle de uma empresa líder sobre as outras, enseja violação do disposto no artigo 2º, § 2º, da CLT. 



    Conheço do recurso de revista.



    2. MÉRITO 



    2.1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. 



    Conhecido o recurso por ofensa ao artigo 2º, § 2º, da CLT, corolário lógico é o seu provimento para afastar o reconhecimento de grupo econômico e julgar improcedente o pedido de responsabilização solidária da 10ª, 11ª, 12ª reclamadas - CCPM ENGENHARIA LTDA, LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA e LIMPEBRAS RESÍDUOS LTDA -, do 14º reclamado - CARLOS EDUARDO CARDOSO CARNEIRO -, do 13º reclamado - MARCO PAULO CARDOSO CARNEIRO -, da 9ª reclamada - GOLDENPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - e da 4ª reclamada - AGROPECUÁRIA ROSA MÍSTICA S/A - pelo pagamento das parcelas trabalhistas deferidas na reclamação trabalhista (site do TST).



    No caso, a decisão reclamada, proferida em 22/10/2024, limitou-se a tratar da questão da natureza da responsabilidade dos integrantes do grupo econômico pelas verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício. Observo que o capítulo relativo à existência de vínculo de emprego não foi devolvido à apreciação pelo recurso de revista. Sendo assim, verifico que houve preclusão da matéria.



    Portanto, se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte em que reconheceu o vínculo de emprego.



    Dessa forma, a demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ante a constatação de preclusão da matéria.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação após a preclusão da matéria discutida.



    III. Razões de decidir



    3. No caso concreto, a revelia da agravante, reconhecida pelas instâncias ordinárias, seria suficiente para a improcedência desta reclamação, uma vez que não há aderência do caso concreto ao precedente vinculante da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF.



    4. Se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte em que reconheceu o vínculo de emprego.



    5. A reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada é inadmissível, nos termos do disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF.



    6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5°, I; e STF, Súmula 734.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 54.565 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/9/2023, e STF, Rcl 68.819/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13/6/2024 (Rcl 71.851 AgR/SP, DJe 18/11/2024, da minha relatoria).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator